Tribunal: STF
Processo: Rcl 26874
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO. Observado o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno, é viável a atuação individual com base em precedente do Tribunal.



    RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – PRONUNCIAMENTO – INOBSERVÂNCIA – ADEQUAÇÃO. A erronia na observância de pronunciamento do Supremo formalizado, em recurso extraordinário, sob o ângulo da repercussão geral, enseja, esgotada a jurisdição na origem considerado o julgamento de agravo, o acesso ao Supremo mediante a reclamação.